Tribunal: TJMT
Processo: 1044508-10.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1044508-10.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inadimplemento, Mútuo]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERRER KALIX - CPF: 328.190.211-15 (APELANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.938.981/0001-64 (APELADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS – PAGAMENTO EM ATRASO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe ao beneficiário proceder com a regular quitação na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 e no inciso IV do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE FERRER KALIX
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1044508-10.2020.8.11.0041 (Cód. 11614785), ajuizada em desfavor de
DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA
e
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIADORA DE VEÍCULOS LTDA
, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, na forma do que estabelece o art. 485, inciso IV do CPC, em razão da ausência do pagamento do parcelamento das custas, condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária, sob o argumento de que sua renda mensal é insuficiente para pagar o preparo recursal (R$45.257,40), sem o prejuízo do próprio sustento.

No mérito, aduz que o “
feito em comento versa sobre ação de execução por título executivo extrajudicial, proposta pelo Apelante em 09/09/2020 e, mesmo diante do longo lapso temporal entre o despacho inicial e a presente data, ressai que as Executadas foram citadas apenas recentemente, em 08/03/2021, após 06 (seis) meses da distribuição
” (sic), oportunidade em que requereram a extinção da ação por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Menciona que “
sem que houvesse a intimação do patrono do Recorrente e, tampouco, a intimação da parte credora, o feito foi sentenciado no dia 26/03/2021, com a consequente extinção da ação, sem que tenha havido sequer a intimação do Recorrente, seguida da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da causa
” (sic), mesmo com as custas processuais devidamente pagas (em atraso) antes da prolação da sentença.

Discorre que informou a contradição por meio da oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados.

Aponta que “
com o advento da possibilidade de parcelamento das custas processuais, restou estabelecido que, após o seu deferimento, a serventia do juízo deve cadastrar o parcelamento das custas junto a central de arrecadação do TJMT e, assim feito, a parte gera a guia de custas diretamente junto ao portal eletrônico, no mesmo campo onde é emitida a guia para pagamento em cota única
” (sic).

Informa que “
apesar da insistência do Recorrente junto a serventia para que as custas fossem cadastradas, tal obrigação não foi cumprida até a presente data e, assim sendo, para que não ocorresse exatamente o que ocorreu, o Recorrente recolheu as custas processuais através de depósito judicial
” (sic).

Noticia que “
mesmo diante do cadastramento prévio do parcelamento das custas processuais pela serventia do juízo, o Recorrente, por conta próprio e com muito sacrifício, depositou os valores nos autos para que fosse suscitada qualquer irregularidade processual
” (sic).

Anuncia que “
há determinação de pagamento da primeira parcela em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, o que de fato ocorreu
” (sic), sendo que não há determinação de “
juntada do comprovante aos autos do processo. Até porque, o sistema do TJMT, quando da emissão da guia de depósito judicial, gera uma conta única do processo de forma automática, ao passo que, todas as guias emitidas são a esta conta destinadas
” (sic).

Justifica que as custas processuais foram recolhidas da seguinte forma: 1ª parcela: R$3.155,74, paga em 29/09/2020; 2ª parcela: R$3.155,74, paga em 15/10/2021; 3ª parcela: R$3.155,74, paga em 05/03/2021; 4ª parcela: R$3.155,74, paga em 05/03/2021; 5ª parcela: R$3.155,74, paga em 25/03/2021 e 6ª parcela: R$3.155,74, paga em 25/03/2021, de modo que todos os pagamentos foram concretizados antes da sentença de extinção proferida em 26/03/2021.

Por outro lado, sustenta que “
mesmo diante da visível ausência de qualquer defesa processual apresentada pela Executada, mesmo citada, aplicou honorários de sucumbência no valor exorbitante de 10% sobre o valor da causa
” (sic), de modo que requer o afastamento dos honorários de sucumbência.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito (Id 95813062).

Nas contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o recorrente não comprova o preenchimento dos requisitos legais para acesso à justiça gratuita.

No mérito, sustentam que “
deferido o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, temos que após o pagamento da primeira parcela, as demais vencem na mesma data do pagamento da primeira nos meses subsequentes
” (sic).

Informam que “
a primeira parcela foi paga no mês de setembro de 2020, tendo a embargante juntado aos autos o respectivo comprovante. A segunda parcela foi quitada no mês de outubro de 2020, tendo a embargante, novamente, juntado o respectivo comprovante
” (sic).

Declaram que conforme “
confessado pelo apelante, após a segunda parcela, paga em outubro, o embargante não pagou nenhuma outra parcela até o mês de março de 2021, quando pagou as parcelas 3 e 4, já vencidas em novembro e dezembro de 2021
” (sic), sendo que “
a informação acerca do pagamento das parcelas 3 e 4, apenas foram trazidas aos autos após a prolação da r. sentença” (sic)
.

Expõem que o recorrente “
efetuou o pagamento de duas parcelas que estavam em atraso (janeiro e fevereiro), o que ocorreu apenas dia 29/03, e juntou os comprovantes das parcelas 3 e 4
” (sic).

Aduzem que “
a falta de recolhimento das custas processuais implica, impreterivelmente, na falta de pressuposto de continuidade regular do processo, NÃO se fazendo necessária a intimação pessoal do autor para realizar ato que é da competência do seu representante legal
” (sic), razão pela qual pugnam pela manutenção da sentença (Id 95813081).

A gratuidade foi deferida apenas nesta instância recursal, conforme decisão monocrática proferida no Agravo Interno nº. 1044508-10.2020.8.11.0041, em 20/10/2022 (Id 148098699).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO AFFONSO DIEL – OAB/MT – 19144-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a celeuma processual está em se verificar a regularidade ou não na sentença singular, em que o magistrado de origem, por entender que o recolhimento das custas é indispensável à análise judicial, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Pois bem. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Dynamica Transportadora E Logística Ltda. e Diferente Distribuidora e Intermediadora de Veículos Ltda., ambas representadas por seu sócio e administrador José Luiz Rosa de Moraes, cujo objeto visa o recebimento da importância originária de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), representada por um contrato de mútuo firmado em 27/01/2016, tendo como mutuante o Exequente e como mutuária a primeira executada, Dynamica.

Infere-se que o exequente postulou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (item d) ou pela postergação do recolhimento das custas processuais para o final do processo (item e).

Observa-se que por meio da decisão proferida em
17/09/2020
, o togado singular indeferiu a justiça gratuita postulada, entretanto, concedeu o parcelamento das custas iniciais em 6 parcelas iguais e sucessivas ao exequente, ora apelante, advertindo, na oportunidade, que o recolhimento da primeira parcela deveria ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de cancelamento da distribuição
(Id. 95812972).

Diante disso, em
24/09/2020
, o exequente/recorrente comprovou o pagamento da primeira parcela (Id. 95812976), com vencimento em 20/11/2020 e quitada antecipadamente em 24/09/2020.

Em seguida, o togado singular, por meio da decisão de Id 95812981, datada de
20/09/2020
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, em que se pretendia a decretação liminar da a) indisponibilidade de alienação dos imóveis indicados nos autos; b) registro de proibição de alienação dos veículos eventualmente registrados em nome dos executados; e c) expedição de certidão de recebimento da presente execução, para fins de averbação às margens matrículas dos imóveis das Executadas, dos veículos que por ventura existir. De outro lado, autorizou a averbação da existência desta ação na matrícula imobiliária respectiva e no mesmo ato, ainda determinou a citação da parte executada para efetuar com o pagamento e/ou oferecer embargos.

Depois disso, em 20/10/2020, comprovou o pagamento da segunda parcela, em
15/10/2020
(Id. 95812993).

Por sua vez, os executados/recorridos somente foram regularmente citados em
março de 2021
, conforme mandado acostado no Id. 95813013, em que adiantando-se ao procedimento de penhora dos imóveis, por força da previsão contida no art. 805 do CPC, nessa oportunidade, ofertaram bem suficiente a garantia integral da presente execução (Id 95813017). Concomitantemente, também apresentaram petitório requerendo o indeferimento da inicial, por ausência de comprovação do pagamento das demais parcelas (Id 95813021), sobrevindo, então, a sentença extintiva, datada de
26/03/2021
.

Por meio da petição datada de 1º/04/2021, a parte executada vindicou pelo cancelamento da averbação (Id 95813026), o que foi parcialmente deferido pelo juízo singular através da decisão de Id 95813027, datada de 05/04/2021.

Da referida decisão, foram opostos embargos declaratórios em
13/04/2021
, e juntamente dele, foram apresentadas as guias de recolhimento conjunto das parcelas 3 e 4 (quitadas em
05/03/2021
), bem como das parcelas 5 e 6 (quitadas em
25/05/2021
), visando ao prosseguimento da execução, bem como o cancelamento dos ofícios enviados aos cartórios de registro de imóveis para baixa dos gravames, assim realizados em sede de cumprimento de sentença, sem que tenha havido o trânsito em julgado da decisão prolatada, e se eventualmente baixadas, que fossem novamente inseridas, conforme já autorizado na decisão que lhe negou a tutela antecipatória, que após contrarrazoados, foram rejeitados pelo d. sentenciante (Id 95813058).

Por não concordar com o desfecho dado, o ora recorrente defende que o magistrado extinguiu o feito por falta de adiantamento das custas iniciais, sem a intimação prévia da parte exequente.

Ocorre que, ao contrário dos argumentos expendidos pelo recorrente, a indispensabilidade da prévia intimação, anterior à própria extinção, portanto, somente se fazia necessária para fins de pagamento das custas iniciais, e que na espécie, relaciona-se ao deferimento do parcelamento em seu favor, sendo que desta decisão o apelante registou ciência em 21/09/2020, tanto que procedeu, antecipadamente, com o recolhimento da primeira parcela após a decisão de parcelamento, da qual, inclusive, não recorreu.

Portanto, deferido o parcelamento, com indicação expressa das datas para adimplemento de cada prestação, incumbia à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ademais, nota-se que conforme confessado pelo próprio recorrente nas razões deste apelo, as parcelas de nº. 3, 4, 5 e 6 foram quitadas
fora do prazo de vencimento
.

Dessa forma, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais daquelas cujas datas de pagamento já estão pré-definidas.

Assim, conclui-se que o cancelamento da distribuição, operado na sentença combatida, além de encontrar fundamento em dispositivo legal expresso, decorre, como dito acima, da inércia do interessado em cumprir sua obrigação.

Sob essa perspectiva, são os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO –

PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – TESE REJEITADA –

PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Não há falar de violação do princípio da não surpresa, quando o Juiz singular extingue o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas, especialmente porque, expressamente autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas e o Apelante, intimado, efetuou o pagamento da primeira parcela e deixou de recolher as demais
.

2- "A jurisprudência sedimentada” no STJ “é no sentido de que, tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.360.124/DF). No caso, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia ao Recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(N.U 0000930-75.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – INTIMAÇÃO PARA QUITAÇÃO DAS DEMAIS – DESNECESSIDADE – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO

– FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO PAGAMENTO EFETUADO DEPOIS DA SENTENÇA – EXTEMPORANEIDADE CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo a parte intimada acerca do deferimento do parcelamento, cabe a ela proceder ao pagamento sucessivo das parcelas, sem necessidade de intimação prévia em relação a cada uma delas.

2. Com efeito, não se trata de complementação das custas processuais, tampouco de extinção por abandono da causa, conforme quer fazer parecer crer o apelante, tornando-se despicienda a intimação da parte, seja por seu advogado seja pessoal, para pagar as parcelas referentes ao parcelamento.

3. Logo, fluindo o prazo sem que os embargantes recolhessem as referidas custas, é cabível a extinção da ação, sem julgamento do mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tal como se dera.

4. O pagamento extemporâneo não inquina a sentença de nulidade, tampouco conduz a sua reforma, mormente porque foi realizado após a sua prolação.”
(N.U 1004055-75.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E QUARTA PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.”
(N.U 1027086-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

De outro lado, no que tange a condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, importante dizer que a simples extinção do processo, sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, consoante art. 290 do CPC,
in verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual
.”
(TJ-MT 10011543620198110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR –
PROCESSO

JULGADO EXTINTO POR ABANDONO – ART. 485, III, CPC – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE

– CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não sendo o caso de extinção do processo, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Assim, inviável a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais.”
(TJ-MT 10000635520208110024 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

E no caso concreto, conforme os atos processuais acima discriminados, apesar de angularizada a relação processual, não houve efetivo oferecimento de defesa pela parte executada/recorrida, que se faria por meio de competentes embargos à execução, de modo que o mero oferecimento voluntário de bem não pode ser, naturalmente, como uma peça defensiva, já que sequer os termos da execução foram questionados, a não ensejar, por isso mesmo, a condenação da parte exequente pelo ônus sucumbencial, ainda que sobre a vertente do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação do recorrente dos honorários de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DE ROCHA. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Eminentes pares:

Realmente analisei todos os documentos juntados aos autos e não há nenhuma dúvida que o recolhimento das custas foi feito após a prolação da sentença, parcela 5 e 6 e não há, nesse caso, necessidade de qualquer intimação, porque é obrigação da parte cumprir com o pagamento das parcelas.

Acompanho na íntegra o voto da relatora

É como voto.

V O T O

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023